Tribunal: TJDFT
Processo: 0731455-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731455-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOOK PAINEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à agravante da petição referida no ID 63891244. À Secretaria para certificar se foram apresentadas contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator